Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus n. 1010336-97.2022.8.11.0000 – Barra do Bugres
Paciente: Reginaldo da Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
V I S T O S.
O presente habeas corpus informa que foi homologada a prisão em flagrante do paciente e convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida pela douta magistrada (id. 129778684, p. 42/44).
Pois bem. Apesar de se encontrar o paciente recolhido à prisão em face de decisão proferida por autoridade competente, traduzindo-se esta medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial da decisão proferida monocraticamente, subsistem as razões que embasaram o indeferimento da liberdade.
Este caso não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJ/MT.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista